Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi realizado pedido de desistência formulado pelo autor, tendo sido proferida sentença que extinguiu o feito (ID 148232368). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006